Tribunal: TJBA
Processo: 8049091-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049091-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SSN INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

AGRAVADO: CHRISTIANE TARSIS FREIRE TELES

Advogado(s)
:
MARLON ANDRADE SILVEIRA, LUCAS SENA COSTA, LANESSA FREITAS MANGABINHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, manteve a citação válida, preservou as obrigações de fazer impostas no título e indeferiu efeito suspensivo; no recurso, sustentou nulidade de citação recebida por vigilante terceirizado e impossibilidade de cumprir obrigação de fazer (retirada de estrutura de telhado apoiada no muro da exequente), por atribuir a obra a terceiro, requerendo a anulação dos atos desde a citação ou, subsidiariamente, a extinção do cumprimento quanto à obrigação de fazer do item “c” da sentença

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é nula a citação postal de pessoa jurídica quando o AR é recebido, na filial, por vigilante terceirizado, à luz da Teoria da Aparência; (ii) estabelecer se é inexequível a obrigação de fazer relativa à correção/retirada de estrutura vinculada a telhado apoiado no muro da exequente, sob alegação de fato de terceiro

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a Teoria da Aparência para validar a citação de pessoa jurídica via postal, quando recebida no endereço da sede ou filial por pessoa que não faz ressalva quanto à ausência de poderes de representação, conforme orientação do STJ .

4. Considera-se inoponível a terceiros de boa-fé e ao Poder Judiciário a cláusula interna de contrato de terceirização que veda o recebimento de correspondências, quando a carta citatória é entregue no endereço correto e o recebedor se apresenta como funcionário, sob pena de prestigiar desorganização administrativa em detrimento da efetividade da jurisdição.

5. Afastada a nulidade do ato citatório, mantêm-se hígidos os atos processuais e a revelia decretada na fase de conhecimento .

6. A obrigação de fazer não se limita à retirada de obra de terceiro, pois recai sobre a correção de vícios construtivos originários: a base/estrutura de alvenaria de apoio ao telhado foi erguida pela própria construtora durante as obras, invadindo ou sobrepondo-se ao muro da exequente .

7. A construtora responde objetivamente pelo risco do empreendimento e deve sanar a irregularidade estrutural que deu causa às infiltrações e danos, ainda que o proprietário da unidade vizinha tenha instalado o telhado sobre a base irregular .

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049091-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SSN INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e como apelada CHRISTIANE TARSIS FREIRE TELES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.